Tribunal: TJDFT
Processo: 0050372-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DESPACHO A regularidade do preparo deve ser comprovada pela juntada da respectiva guia e comprovante de pagamento. Compulsando os autos, verifica-se que a guia e comprovante de pagamento acostados pelos recorrentes não correspondem aos dados do presente feito, além de não informar o número do processo e conter valores estranhos às custas recursais (ID 11355841 – Pág. 02). Desta feita, em atenção aos artigos 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes sanar o defeito em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601